Tribunal: TJDFT
Processo: 0724730-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ENTENDIMENTO DE QUE O AUTOR NÃO LOGROU COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. O direito à prova, derivado dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, é considerado direito fundamental e engloba a adequada oportunidade de vindicar a sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o seu resultado.

1.2. O cerceamento de defesa resta configurado quando o magistrado não aprecia pedido de produção de prova oral e julga improcedente o pedido autoral por ausência de provas.

2. Apelação cível provida. Sentença cassada.